Tribunal: TJES
Processo: 0000105-66.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-66.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIANA DE ALMEIDA

APELADO: ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E MATERNIDADE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO NÃO RELACIONADO À ÁREA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Edital previu expressamente que um dos requisitos para a posse no cargo de Educador Social é a participação do candidato em cursos, seminários e eventos relacionados à área de Assistência Social. O certificado apresentado pela apelante, todavia, está relacionado à área da Educação. 2. Assim, sem maiores delongas, tendo em vista que a ora apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000105-66.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIANA DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: JULLYANNA NUNES REGO VEROL - ES32132
APELADO: ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E MATERNIDADE

Advogado do(a) APELADO: LENITHA SOARES DA SILVA - ES22220-A

VOTO

Na origem, Diana de Almeida sustentou, em síntese, que se inscreveu para o cargo de Educador Social - Edital AACAM nº 01/2020 - área de Assistência Social -, cujo item 8.1.2, que trata dos critérios de avaliação, prevê que
“a) Serão considerados para fins de pontuação: Diploma reconhecido pelo MEC, Certificados/Declarações de Conclusão de Curso de Qualificação, Oficinas, Atualizações, Treinamentos, Palestras, Seminários, Projetos, Congressos e Monitoria nos quais constem a carga horária. b) Para fins de pontuação, os Certificados/Declarações apresentados deverão estar relacionados à área, sendo considerado cada título uma única vez. [...].”
.

Para comprovar o preenchimento do referido requisito, apresentou certificado de curso de aperfeiçoamento em FORMAÇÃO ESPECIAL CUIDADOR DE PESSOAS, reconhecimento pelo MEC e com carga horária total de 600 horas, com os seguintes módulos: (i) atuação do cuidador ao atendimento educacional especializado - 120 horas; (ii) atuação do cuidador de pessoas portadoras de necessidades especiais - 120 horas; (iii) atuação do cuidador em creches - 120 horas; (iv) atuação do cuidador na pré-escola - 120 horas; (v) fundamentos da educação especial e inclusiva - 120 horas.

No entanto, foi comunicada pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo que o certificado apresentado não se encaixava nos requisitos do Edital.

Pois bem. Feitas tais considerações e analisando as provas dos autos, não vejo como alterar a sentença recorrida.

O Edital previu expressamente que um dos requisitos para a posse no cargo de Educador Social é a participação do candidato em cursos, seminários e eventos relacionados à área de Assistência Social. O certificado apresentado pela apelante, todavia, está relacionado à área da Educação.

Por oportuno, cito, ainda, o seguinte trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica da motivação per relationem:

“[...] Embora sutil, há sim uma dicotomia entre as funções de educador social e cuidador social. Essa dicotomia está expressa nas Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de Assistência Social.

Essa diferenciação foi apresentada a partir das deliberações da VIII Conferência Nacional de Assistência Social, em 2011, que culminaram com a aprovação da Resolução nº 9, de 15 de abril de 2014, do Conselho Nacional de Assistência Social. [...].”.

Assim, sem maiores delongas, tendo em vista que a ora apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Sob os argumentos acima expostos, conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11º, majoro os honorários em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade se encontra suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual do dia 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.